Tribunal: TJES
Processo: 5005783-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005783-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. DE ANCHIETA LORENCINI TRANSPORTES RENASCER - ME
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005783-54.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ANTONIO CARLOS DE SOUZA

EMBARGADO: J. DE ANCHIETA LORENCINI TRANSPORTES RENASCER - ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
contra o v. acórdão ID 3032071, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
J. DE ANCHIETA LORENCINI TRANSPORTES RENASCER – ME
.

Nas razões ID 3412015, o recorrente afirma que o acórdão é omisso porque não analisou a alegação deduzida em contrarrazões de que o agravante não se opôs ao negócio jurídico, tendo demonstrado anuência e responsabilidade com o pacto, assim como o entendimento do C. STJ de que a ausência de assinatura de testemunha pode ser mitigada.

Em petição ID 3584840 o embargante apresentou “aditamento” aos embargos.

Intimada a embargada não apresentou contrarrazões (ID 3591347).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
contra o v. acórdão ID 3032071, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
J. DE ANCHIETA LORENCINI TRANSPORTES RENASCER – ME
.

Nas razões ID 3412015, o recorrente afirma que o acórdão é omisso porque não analisou a alegação deduzida em contrarrazões de que o agravante não se opôs ao negócio jurídico, tendo demonstrado anuência e responsabilidade com o pacto, assim como o entendimento do C. STJ de que a ausência de assinatura de testemunha pode ser mitigada.

Em petição ID 3584840 o embargante apresentou “aditamento” aos embargos.

Intimada a embargada não apresentou contrarrazões (ID 3591347).

Pois bem.

De plano saliento não ser possível conhecer do “aditamento” aos embargos, porquanto tal conduta violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL ESTRANHO A LIDE. ADITAMENTO/EMENDA DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Após a interposição do agravo de instrumento não se permite a alteração ou integração das razões recursais, uma vez que operada a preclusão consumativa
. Logo, as alegações apresentadas pela agravante na peça de aditamento/emenda não podem ser consideradas no julgamento do recurso. Agravo de instrumento não conhecido.
(TJGO; AI 5456157-98.2022.8.09.0144; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Julg. 12/10/2022; DJEGO 17/10/2022; Pág. 5087)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. Inconformismo do autor. Justiça Gratuita. Apreciação do pedido deduzido com a inicial. Inexistência. Deferimento, diante da prova existente nos autos. Recurso que não impugna os fundamentos da r. Decisão judicial, cuja reforma se pretende. Artigo 1.010 do novo CPC. Irregularidade formal do apelo.
Aditamento das razões recursais. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa. Não cabimento, ademais, do prazo previsto no artigo 932 do CPC/2015
. Prazo que somente vale para sanar vícios formais, não estendido à ausência de expressa impugnação à sentença. Entendimento do STJ e STF. Impossibilidade de conhecimento. Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.
(TJSP; AC 1006481-85.2022.8.26.0132; Ac. 16134658; Catanduva; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hélio Nogueira; Julg. 10/10/2022; DJESP 17/10/2022; Pág. 2927)

________________________

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO AVIADO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO. VÍCIO INSANÁVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REGIMENTAL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.
Não é possível o conhecimento de petição apresentada para aditar recurso já interposto, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa (STJ. EDCL nos EDCL no AREsp: 447550/RJ)
. É devida a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o Agravo Interno se revela manifestamente improcedente. Nos termos do Enunciado nº 03, da Escola Nacional de Aperfeiçoamento da Magistratura (Enfam), é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa.
(TJMG; AgInt 0061733-61.2022.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; Julg. 30/09/2022; DJEMG 04/10/2022)

Ainda que se tratasse de matéria de ordem pública – o que não é o caso, pois a alegação diz respeito à interpretação da prova dos autos – a solução adotada não seria outra, já que o recurso não superaria a admissibilidade.

A doutrina é clara sobre o tema:

“O exame do mérito do recurso, como é possível se notar, somente pode ser feito após a análise da presença dos requisitos de admissibilidade, que funcionam como condição necessária, mas não suficiente, ao julgamento do recurso interposto, propriamente. A essência do juízo de admissibilidade reside, portanto, na verificação da existência ou inexistência dos requisitos necessários para que o órgão competente possa legitimamente exercer sua atividade cognitiva, no tocante ao mérito do recurso. Essa constatação demonstra, à semelhança das condições da ação, que o juízo de admissibidade dos recursos é formado por questões prévias. Isto porque, o pronunciamento de mérito somente ocorre após um prévio juízo positivo acerca da admissibilidade do recurso. (...) O juízo de admissibilidade não influencia em nada o julgamento do mérito desse recurso; apenas propicia a sua apreciação. (...) A única consequência, portanto, do exame dos requisitos de admissibilidade é possibilitar, caso positivo, ou inviabilizar, caso negativo, o exame do mérito do recurso.”

(JORGE, Flavio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. São Paulo: RT, 2007. p. 54/56)

A propósito, o C. STJ já decidiu que eventuais questões de ordem pública só podem ser conhecidas quando superados os requisitos de admissibilidade do recurso. Especificamente sobre a questão trago precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Ultrapassada tal questão, volto-me a análise das razões apresentadas na petição do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar os documentos juntados aos autos chegou à conclusão de que o contrato firmado entre as partes não pode ser considerado título executivo extrajudicial, porquanto desprovido da assinatura de duas testemunhas.

Constitui título executivo extrajudicial, à luz do que estabelece o inc. II do art. 585 do Código de Processo Civil de 1973 [correspondente ao inc. III do art. 784, do Código de Processo Civil de 2015], entre outros, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Segundo comentários anotados por ARAKEN DE ASSIS acerca da referida norma processual:

"Formalidade integrante da substância do instrumento particular, a ausência das assinaturas de duas testemunhas, além do devedor, se revela imprescindível, e, na sua falta, não há título. A assinatura deverá ser do próprio obrigado ou de procurador com poderes para tanto, e, se for o caso, exibindo procuração por instrumento público, não valendo assinatura a rogo. Mas a lei não exige que a assinatura das testemunhas seja contemporânea à do devedor. Também se prescinde do reconhecimento dessas firmas." ("Comentários ao Código de Processo Civil", vol. VI, 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 177, Grifos apostos).

Da correta exegese que se extrai do referido dispositivo legal, para que o contrato particular possua força executiva, é indispensável a apresentação da assinatura de duas testemunhas. Cuida-se, pois, de requisito objetivo necessário do qual se deve revestir o título dotado de eficácia executiva.

Neste sentido, o rigor formal é da essência dos títulos executivos e não pode ser negligenciado, até porque, ao apor sua assinatura no documento particular, a testemunha declara a veracidade do negócio jurídico, tanto em relação aos signatários, quanto em relação aos termos do contrato firmado.

Assim, para que dele emane sua eficácia executiva, e, assim, se habilite como título executivo judicial, é de rigor que o documento particular deva estar devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas.

No caso, como visto, o documento não está assinado por testemunha alguma (há entendimento jurisprudencial que admite a assinatura pelo menos de uma testemunha, o que sequer é o caso dos autos).

Por outro lado, chama a atenção que o reconhecimento de firma entabulado no instrumento negocial tenha sido realizado apenas mediante semelhança, do que se denota que o devedor sequer esteve presente ao ato perante o Tabelionato de Notas competente.

Assim, forçoso reconhecer que o contrato veiculado no evento 1754382 (p. 10/13) da execução, porque desprovido da assinatura de testemunhas, não pode ser considerado título dotado de força executiva, não sendo suprível, a formalidade, de observância cogente, por via de prova testemunhal.

Denota-se, portanto, que a tese debatida no recurso, que, como dito, tem o propósito de rediscutir as conclusões adotadas por esta Corte, não alteram a conclusão obtida, uma vez que, ainda que o agravante não tivesse se oposto ao negócio jurídico ou tivesse com ele anuído não modificaria a circunstância reconhecida por esta Corte de que o contrato firmado não pode ser considerado título executivo.

Por fim, importa mencionar, que eventual discussão acerca da existência de assinatura de testemunhas ingressa no campo da reanálise das provas dos autos, o que é incabível.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Destaco, por fim, embora ciente da divergência jurisprudencial e doutrinária sobre o tema, adotar compreensão no sentido de não ser cabível a aplicação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC, ao presente recurso, uma vez que sua oposição se deu no mesmo grau de jurisdição do recurso anteriormente julgado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTENTE –REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4.
São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual.

5.
Conhecer parcialmente do recurso e negar provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.